Tribunal: TJSP
Processo: 2182445-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Gratuidade concedida sem pedido. Falta de impugnação no tempo oportuno que acarretou preclusão. Descabida qualquer revisão desse aspecto. Não sendo caso de afastar o benefício da gratuidade, está suspensa a exigibilidade da obrigação. Cumprimento de sentença extinto, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Gratuidade concedida sem pedido. Falta de impugnação no tempo oportuno que acarretou preclusão. Descabida qualquer revisão desse aspecto. Não sendo caso de afastar o benefício da gratuidade, está suspensa a exigibilidade da obrigação. Cumprimento de sentença extinto, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em cinco mil reais. Recurso provido.